Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-49.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014801-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL DE SORVETES TRILHAS DO PANTANAL LTDA - CNPJ: 20.969.720/0001-77 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Diogo Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1014801-49.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: COMERCIAL DE SORVETES TRILHAS DO PANTANAL LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais da parte recorrida, na qual condenou a concessionária de energia elétrica recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes dos danos causados em equipamentos elétricos da parte recorrente devido a oscilação de energia na rede consumidora, além das .

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de conduta ilícita.

2.
Da inexistência de danos materiais.

3.
Da ausência de danos morais suportados e

quantum indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais da parte recorrida:

Das preliminares arguidas pela parte recorrida

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2. Mérito

2.1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Após detido exame dos autos, entendo que merece
rejeição
tal tese recursal,
no que concerne ao pedido indenizatório, à título de danos materiais,
isto porque,
restou comprovado
, em virtude de
falha na prestação dos serviços energéticos pela concessionária recorrida,
ocasionados após oscilação de energia,
que provocou a queima de aparelhos elétricos da parte recorrente.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrida, foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos o defeito na prestação dos serviços energéticos,
ocasionados pela falha no sistema elétrico da concessionária,
que provocou a queima nos aparelhos eletrônicos da parte recorrente.

2.2.

Da existência de danos materiais
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois que, os danos materiais suportados pela consumidora, restaram efetivamente comprovados nos autos, inclusive com juntada de vídeos que comprovam o prejuízo suportado pela parte recorrida (id. 158549297 e seguintes).

Logo, o valor de
R$
R$ 31.051,62 (trinta e um mil e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos),
destinados a recompor os prejuízos materiais da mesma, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos materiais efetivamente sofridos.

2.3. Dos danos morais suportados.

Entretanto, no que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece
ACOLHIMENTO
tal pretensão recursal da parte recorrente.

Pois, da análise dos autos, percebe-se que a parte recorrida trata-se de pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

Nesse sentido, segue a jurisprudência firmada na esteira dos Tribunais Superiores,
“in verbis”
:

EMENTA :
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS. PROVA DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração visam à integração e correção do julgado, objetivos que não se descortinam no caso.
O tão-só fato da interrupção dos serviços telefônicos não é o bastante para automaticamente inferir-se a ocorrência do alegado dano moral à pessoa jurídica. Necessidade de prova específica a respeito.
Recurso especial não conhecido. (
RECURSO ESPECIAL Nº 299.282 - RJ (2001/0002895-0),

RELATOR : MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 5/8/2002).

Logo, tenho que a empresa recorrida não logrou comprovar o abalo à sua credibilidade e/ou imagem suportado em suas relações comerciais após a ocorrência dos fatos denunciados na peça vestibular, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, fatos que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

4.
Do quantum indenizatório
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar

improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ENERGISA S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, face o mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023